Tribunal: TJMT
Processo: 1024071-28.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024071-28.2021.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIONITA PEREIRA TELES - CPF: 482.420.471-20 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO §5º DO ART. 94 DO RITJMT.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – VENDA DE EMPREENDIMENTO COM OBRA EMBARGADA – DANO MORAL – DEMONSTRADO – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ). (...) (N.U 1004701-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

2. Há que se reconhecer do promitente vendedor pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do ato, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor. O desacerto no que tange ao valor da indenização por dano moral é apenas aritmético, porquanto o relator e o 2º vogal mantiveram o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 1ª vogal excluiu o dano, e o 3º e 4ª vogal fixaram em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Desse modo, aplica-se ao caso a média aritmética dos votos, conforme §5º do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixando-se o valor da indenização por dano moral em R$ R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

R E L AT Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato C/C Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais
n. 1024071-28.2021.8.11.0003, ajuizada por
MARIONITA PEREIRA TELES,

julgou procedente o pleito autoral
, determinou a restituição dos valores despendidos pela Autora, no valor de R$ 38.497,12 corrigidos, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A Apelante aduz, em síntese, que a ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a rescisão de contrato celebrado entre as partes, restituição de valores pagos do contrato de compra e venda de imóvel, indenização por danos morais, em virtude de suposto atraso na conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento.

Consigna que desde o início da demanda não se opôs à rescisão do contrato, pontuando, contudo, que não deu causa e que atualmente o empreendimento conta com ampla e completa infraestrutura 100% concluída. Sustenta a culpa exclusiva da Apelada pela rescisão, ante a desistência imotivada, devendo ser reconhecida a validade das disposições contratuais e aplicados os percentuais de retenção previstos e pactuados no contrato de compra venda.

Argumenta que “a Apelada sequer comprova os fatos constitutivos de seu direito, não há qualquer indício nos autos que atestem que a Apelada de fato iniciou os trâmites para edificar no lote adquirido: Não há projeto, não há requerimento de emissão de alvará de construção, não há notas fiscais, não há qualquer contrato de terceiro para efetiva execução.”

Pontua que a cláusula penal estabelecida em contrato se encontra dentro dos limites legais, devendo ser respeitada e imposta face à Apelada, reformando a r. sentença nesse sentido. Aduz que a jurisprudência segue patamar de multa nunca inferiores a 25% do valor efetivamente pago.

Defende o afastamento da incidência de juros moratórios a partir da citação, em virtude da ausência de mora anterior da Apelante. Consigna que a “Apelada pleiteia a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, devendo os juros moratórios ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão”.

Sustenta a inexistência de qualquer dano moral indenizável, eis que eventual descumprimento contratual não enseja indenização, devendo, caso mantida a condenação, ser o
quantum
reduzido. Destaca ser necessário a atribuição de responsabilidade da Apelada pelo pagamento de eventuais débitos no imóvel durante o período de posse.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo “a culpa exclusiva da Apelada pela rescisão contratual e admitir que a restituição dos valores pagos se dê com a aplicação dos percentuais de retenção previstos no Compromisso Particular de Compra e Venda, ou, alternativamente, aplicando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme decisões de casos análogos.”

Pugna que eventuais juros moratórios sejam aplicados a partir do trânsito em julgado desta demanda; seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório. Finalmente, requesta a modificação da atribuição do ônus da sucumbência “passando a fixar-se percentual à título de honorários igualmente em favor dos causídicos da Apelante, além a distribuição
igualitária das custas processuais
”.

Nas contrarrazões a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que a rescisão contratual se deu por vontade da Apelada, portanto, não deu causa; pontua a inexistência de dano moral e a necessidade observância dos termos do contrato, em especial a cláusula penal.

A ação foi proposta pela Apelada pleiteando, em razão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a devolução de todos os valores pagos e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Assim, a autora não poderia prever que seria privada de edificar a casa desejada no terreno adquirido, sobretudo porque o bem integra loteamento destinado à habitação, pelo menos esse era o fim desejado pela adquirente.

Desta forma, ao omitir a informação de que a área, objeto do contrato de compra e venda, possuía restrição de construção, a requerida impôs verdadeira proibição do exercício do direito pleno de propriedade, o que pode ser considerado vício oculto passível de desconstituir o contrato celebrado. (...)

Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Decreto a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descritos na inicial, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Determino, ainda, a restituição dos valores despendidos pela autora, no montante de R$ 38.497,12 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos), o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos. Observando-se o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. (...)” (ID. 161165493)

A exordial aponta que as partes firmaram contrato de compra e venda do lote 28, da quadra 21, do Loteamento Rosa Bororo, firmado em 06/08/2016, sendo a relação jurídica entre as partes incontroversa.

Denota-se das razões de decidir da sentença e dos argumentos lançados nas razões de apelação, que a Apelante traz teses defensivas genéricas, sustentando que não deu causa a rescisão do contrato, defendendo a manutenção dos termos pactuados entre as partes e a inexistência de dano moral.

Contudo, não faz qualquer argumentação acerca do fundamento do
decisum
recorrido, que é de ter a Apelante vendido empreendimento para Apelada enquanto a obra estava embargada, sendo o embargo ocorrido em 23/09/2014, realizada a venda do lote 06/08/2016 e o acordo para desembargo ocorrido somente em 16/05/2018.

Da situação apontada ressai induvidoso o dano moral suportado pela Apelada, bem como o dever de restituir os valores pagos nos termos da Súmula 543, do STJ, na hipótese de resolução do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao código de defesa do consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – – LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR CULPA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 1. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado no contrato, deve a construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra. 2. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. 2. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 3. “Distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora). (...). Inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1737992/RO - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 20/08/2019 - DJe 23/08/2019). 4. O atraso na entrega da obra, por si só, não importa em dano moral indenizável, de modo que, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento. Precedentes do STJ. (N.U 1044093-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INOMINADA COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO OU CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DOS COMPRADORES – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)– LUCRO CESSANTES PELA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS – CABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO DAS RÉS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual, o que não aconteceu.

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal.

“não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem” (AgInt no REsp 1.896.690/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).

“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).

As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Havendo cláusula penal moratória estipulada no contrato, que tem a finalidade de indenizar pelo atraso na entrega do imóvel, ou seja, prefixação das perdas e danos (REsp 1355554/RJ) e sua inversão em favor dos compradores, não há falar em lucros cessantes, pelo o que deixou de lucrar com a valorização imobiliária.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). (N.U 1004701-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, tem-se que foi quantificado de forma razoável (R$ 10.000,00) e em consonância como o caso concreto, não comportando redução.

Assim, não se depreende qualquer argumento capaz de infirmar a sentença recorrida, de modo que o
decisum
não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Com relação ao dano moral, divirjo do Exmo. Relator, por entender não incidir no caso em questão.

Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico da apelada.

Assim, os fatos não corroboram ao abalo moral, já que fica na esfera do dano material.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C PERDAS E DANOS - TERMO INICIAL PARA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS - ADEQUAÇÃO - PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DANOS MORAIS - NÃO CONSTATAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. 1 - Ficou fundamentado na sentença que a apelante teria até o dia 11/12/2015 para entregar o imóvel à apelada. Logo, a cobrança de juros de obra somente se tornaram indevidas no mês de janeiro de 2016, e não em novembro de 2015. 2 - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.163242-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CDC. APLICABILIDADE ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MEROS ABORRECIMENTOS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA. I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. II - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Ademais, malgrado tenha sido reconhecido o ilícito contratual praticado pela apelada, trata-se de pequeno atraso de menos de quatro meses, na entrega do imóvel, o que não é capaz de causar danos de ordem moral à parte, mormente quando não comprovados. III - A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores sejam equilibradas (art. 4º, inciso III), bem como o direito básico do consumidor à igualdade nas contratações (art. 6º, inciso II), deve ser mantido o pagamento da multa pela construtora, quando evidenciado o atraso na entrega da obra, afastando-se, por conseguinte, a aplicação analógica da cláusula penal, já que, previstas as penalidades para ambas as partes, no pacto firmado, restam presentes a igualdade na contratação e a reciprocidade de direitos, com sansões, no caso de descumprimento da obrigação, tanto para o consumidor como para a construtora. IV - Em contrapartida, é cogente consignar que, conforme previsão contratual, a multa estabelecida engloba os valores supostamente dispendidos com os aluguéis, os quais se traduziriam em lucros cessantes, razão pela qual não merece prosperar tal pedido. VIII - Recursos conhecidos e não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.207687-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECURSO DECLARATÓRIO NA ORIGEM. SÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. LIGAÇÕES DEFINITIVAS. COBRANÇA. ABUSO. AFASTAMENTO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "não havendo oposição de embargos de declaração na origem, resta inviabilizado o conhecimento da tese de negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.385.697/MA, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019). Em tal contexto, incide analogicamente a Súmula n. 284/STF. 2. A agravante alegou negativa de prestação jurisdicional (contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015), mesmo deixando de opor recurso declaratório ao acórdão recorrido, o que atrai o referido óbice. 3. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que os agravados foram expostos ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. 6. A Corte local, interpretando o contrato de compra e venda e os demais elementos probatórios dos autos, assentou que houve abuso no repasse aos agravados da responsabilidade pelo pagamento das taxas de ligações definitivas. Desse modo, para acolher a pretensão de autorizar a cobrança do referido encargo, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.326.694/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DESPESAS CONDOMINAIS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso, reconhecer caso fortuito ou força maior, no atraso da entrega do imóvel, exige o reexame de matéria fática, medida inviável em recurso especial. 3. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes. 4. O Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que os agravados foram expostos ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. 5. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel" (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), entendimento aplicado pela Corte de origem. Inafastável, desse modo, a Sumula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.054.503/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Dessa forma, divirjo em parte do entendimento do Relator, e provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e afastar a indenização por dano moral. Por consequência, reconheço a sucumbência recíproca, em 50% para cada uma das partes, mantendo-se o percentual arbitrado na sentença quanto aos honorários.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 12/09/2023, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) DESPROVERAM O RECURSO E O 1º VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O PROVEU PARCIALMENTE.

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS, OAB/MT Nº 28333 E O ADVOGADO EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ, OAB/MT Nº 26652.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Eminentes pares:

A ilustre advogada concitou a ideia de cerceamento de defesa, mas essa questão está preclusa e não foi alegada quando do julgamento através do quórum simples.

Voto em parcial consonância com o voto da relatora, isto porque, com relação ao valor dos danos morais reduzo ao patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4º VOGAL):

Voto como votei no processo anterior, apenas no que diz respeito ao
quantum
do dano moral adiro à sugestão trazida pelo voto do Desembargador Sebastião de Moraes.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Prevalece a condenação pelo dano moral e como houve redução do
quantum
indenizatório é feita uma operação aritmética, com soma e divisão dos valores para se estabelecer o
quantum.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Senhor Presidente, pela ordem:

Na forma do art. 94, §5º do Regimento Interno, já fizemos o cálculo aritmético e o valor dos danos morais passa a ser de R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Estão todos de acordo pela aplicação da norma regimental?

U N Â N I M E

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023